Tribunal: TJDFT
Processo: 0718640-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0718640-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THEREZA CRISTINA DE MATTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado por ela interposto, reformando a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral, que diz respeito à percepção de créditos de exercícios findos. Em suas razões (ID 58333522), a embargante sustenta que o Acórdão embargado manteve a sentença sob o fundamento de inexistência de processo administrativo relativo aos débitos discutidos, não reconhecendo a suspensão da prescrição. Argumenta que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado do conhecimento da violação pelo titular do direito, e não da violação em si, conforme não observado na sentença. Destaca que a Administração Pública jamais informou à autora os números dos processos administrativos, sendo sua responsabilidade a abertura dos procedimentos para pagamento, e que foram apresentados requerimentos administrativos em 2009 e 2013, conforme documentação acostada, o que enseja a suspensão do prazo prescricional nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1972. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova para que a Administração Pública comprove o conhecimento dos valores pela parte autora e informe os números dos processos, bem como o acolhimento dos embargos para sanar omissão quanto ao termo inicial da prescrição e contradição quanto à renúncia à prescrição, em observância ao precedente vinculante do Tema Repetitivo 1109 do STJ. Recurso próprio e tempestivo, dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 68753426). É o relatório. Decido. A embargante afirma, nos embargos, que o órgão colegiado teria negado provimento a seu recurso, mantendo a sentença que pronunciou a prescrição de seu direito quanto aos créditos de exercícios findos. A fundamentação foi elaborada tendo esse fato como premissa, o que está em confronto com a realidade, pois o houve provimento do Recurso Inominado (ID 67288020). O texto citado nos embargos, em verdade, diz respeito ao voto da Juíza Vogal que apresentou divergência por ocasião do julgamento, não correspondendo ao entendimento que prevaleceu. Não se verifica, portanto, o necessário confronto de teses, uma vez que as razões recursais não guardam qualquer relação lógica com os fundamentos do Acórdão recorrido, apresentando narrativa divorciada do caso, pois a Turma, no Acórdão embargado, deu provimento ao recurso da recorrente, ora embargante, afastando a prescrição mesmo antes da edição da Súmula 42, pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Resta evidente, assim, a ausência de dialeticidade no recurso interposto, de fácil percepção pelo fato da irresignação não abordar o que efetivamente fora analisado no Acórdão, o que enseja o não conhecimento do recurso. Precedentes: Acórdão 1838571, 07053562420238070012, Rel. Edilson Enedino das Chagas, 2a Turma Recursal, j. 1/4/2024; Acórdão 1660414, 07186554820218070009, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 6/2/2023. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11, de 15/03/2016 do TJDFT). Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.